Tribunal: TJMT
Processo: 1011360-68.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011360-68.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (ADVOGADO), HUGO BLANCO URRUTIA - CPF: 001.936.071-15 (AGRAVANTE), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), HUGO BLANCO URRUTIA - CPF: 001.936.071-15 (AGRAVADO), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP N.o 1.850.512/SP – TEMA 1.076 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIMITE PREVISTO NO ART. 85, § 3.o, DO CPC – MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO- FIXAÇÃO EM 10% DO VALOR DA CAUSA ATUALIZADO -
RECURSO PROVIDO

Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso Especial n.o 1.850.512/SP, deve ser acolhida a orientação da Vice-Presidência deste Tribunal, e o acórdão em desconformidade com o entendimento do citado REsp. deve ser alvo de retratação para adequar-se ao posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça por meio do tema 1076.

Consoante o atual entendimento do STJ,
não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostraram elevados.

Por conseguinte, de rigor a modificação do acórdão para que os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Banco do Brasil S/A sejam fixados no percentual de 10% consoante o § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, calculados sobre o valor da causa, devidamente atualizado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento já julgado, em que o Agravante interpôs
Recurso Especial e a Vice-Presidente deste Sodalício, ao apreciar a admissibilidade, verificou aparente desconformidade entre o aresto impugnado e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076) e, assim, devolveu os autos a fim de verificar a possibilidade de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o BANCO DO BRASIL S.A. ajuizou Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial em desfavor do Agravante HUGO BLANCO URRUTIA em 17/03/1989.

Por sua vez, o Executado/Agravante apresentou Exceção de Pré-Executividade sustentando a tese de que, ao caso, se aplica o instituto da prescrição intercorrente, a qual foi rejeitada pelo Julgador singular e deu azo ao vertente recurso.

O Recurso de Agravo de Instrumento foi provido nos seguintes termos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INÉRCIA PROLONGADA DO CREDOR - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Como é cediço, a prescrição ocorre quando o titular do direito deixa de adotar as providências tendentes a proporcionar o andamento do processo, de modo que a doutrina passou a entender possível o reconhecimento da prescrição intercorrente quando verificada a desídia por parte do autor da ação.

Na hipótese, da dinâmica dos atos processuais, ficou devidamente demonstrada a desídia da parte credora na condução do feito, eis que desde o ano de 2009 até 2017, o Exequente não promoveu qualquer ato a fim de impulsionar o feito, juntando apenas novas procurações e sunstabelecimentos.

Evidente, pois, a inércia do Exequente, que deixou de promover os atos que lhe competiam, sobretudo por ter deixado transcorrer
in albis
o prazo superior aos 03 (três) anos, previstos no artigo 206, § 3.o, VIII, do CC, sem dar impulso ao processo.

Insatisfeito, o Recorrente opôs Embargos de Declaração, alegando que o
decisum
atacado foi omisso e contraditório em relação à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, a qual deveria seguir os ditames estabelecidos no art. 85, § 2.o, do CPC.

Os Aclaratórios foram acolhidos, em parte, e
o valor dos honorários advocatícios foi majorado para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EFEITO MODIFICATIVO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS POR EQUIDADE – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - VALOR QUE MELHOR REMUNERA O TRABALHO DO CAUSÍDICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos declaratórios se prestam a corrigir defeitos da decisão judicial obscura, omissa ou contraditória, e não o reexame do posicionamento expresso na referida decisão.

Admite-se, de modo excepcional, a alteração da substância da decisão recorrida, mesmo quando ausentes os vícios acima referidos, com o propósito de uniformizar o entendimento do Tribunal local com os julgamentos dos Tribunais Superiores, além de privilegiar a celeridade e a eficiente prestação jurisdicional.

Na hipótese, tratando-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada em 1989, por não se tratar de questão complexa, de setença condenatória e que a atuação do causídico limitou-se ao pedido de prescrição intercorrente, mostra-se pertinente, nesta hipótese, a fixação dos honorários por equidade, para evitar o enriquecimento sem causa. Entretanto, deve ser redimensionado o valor inicialmente arbitrado, com vistas a não aviltar o trabalho prestado. Pleito acolhido nesta parte.

O Recorrente interpôs Recurso Especial sob o argumento de que “
houve
ofensa ao § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, o qual é claro ao dispor que os honorários deverão ser arbitrados no mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da atualizado da causa, e que a regra prevista no § 8o do referido dispositivo, que prevê a fixação da verba sucumbencial de forma equitativa, é subsidiária e sua aplicação só dever ser realizada nos casos em que não se enquadrarem na regra anterior
”.

Ao fazer o juízo de admissibilidade do Resp, a Vice-Presidência devolveu os autos para, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, verificar a possibilidade de retratação, em virtude de o acordão impugnado estar contrário ao posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. Reanalisando os autos, constato que o
acórdão anteriormente proferido comporta adequação à atual orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, em 16/03/2022, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial n.o 1.850.512/SP (
Tema 1.076
), interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual foi fixada a seguinte tese:

"1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade apenas pelo fato de que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária é elevado.

Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão, para adotar a orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema n.o 1.076) e arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Banco do Brasil S/A no percentual de 10 % (dez por cento) do valor da causa atualizado, segundo o § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
exerço o Juízo de Retratação
e faço a conformação do julgado ao novo entendimento fixado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n.o 1.850.512/SP,
Tema 1.076
e, consequentemente,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento e fixo os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Banco do Brasil S/A no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa devidamente atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022